Tribunal: TJMT
Processo: 0027009-74.2013.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027009-74.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEANE FARIAS DA SILVA - CPF: 867.074.691-34 (EMBARGANTE), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CLINICA SUPORTE AVANCADO DE VIDA S.A. - CNPJ: 02.195.474/0001-61 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), DANILO ZANIRATO (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), DANILO ZANIRATO (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), DANILO ZANIRATO (EMBARGADO), JEANE FARIAS DA SILVA - CPF: 867.074.691-34 (EMBARGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), DANILO ZANIRATO (EMBARGANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGANTE), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – RECURSOS REJEITADOS.

1- A primeira Embargante alega omissão e pugna pela manifestação acerca da (in)aplicabilidade do artigo 942, do CPC, ao caso concreto. Todavia, o Acórdão não é omisso, pois a questão foi expressamente deliberada e decidida, com a rejeição da questão de ordem suscitada pelo 2.º Vogal, de aplicação do citado dispositivo, haja vista que a Câmara sempre adotou o procedimento de balizar pela média aritmética quando há divergência quantitativa, aplicando o artigo 94, § 5.º, do Regimento Interno desta Corte.

2- O vício da obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão, que é capaz de prejudicar a interpretação da motivação. No caso concreto, o Acórdão é de fácil interpretação, pois diante do parcial provimento do Apelo interposto pelo médico, não há falar em majoração dos honorários advocatícios. Consoante orientação do STJ, a referida majoração só é admitida na hipótese de o recurso ser integralmente não conhecido, rejeitado ou desprovido. (AgInt no REsp 1854083/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 15/03/2021).

3- De acordo com o STJ,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

4- Neste caso, embora não haja citação expressa de todos os dispositivos e precedentes jurisprudenciais citados pelo segundo Embargante, da leitura do Acórdão é fácil verificar que a Câmara aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; contudo, concluiu que o Hospital corréu não responde solidariamente com o Embargante, por se tratar de negligência médica e o profissional não integra o quadro da instituição hospitalar. Assim, não há omissão, pois as teses foram amplamente deliberadas e fundamentadamente rejeitadas.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Jeane Farias da Silva
(Id. 80590998) e
Danilo Zanirato
(Id. 81000484), em virtude de Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela primeira Embargante e, por maioria, proveu parcialmente o Apelo interposto por Danilo Zanirato, havendo divergência em relação ao valor da indenização por danos morais, com a ordem de que o montante seja apurado pela média aritmética, bem como em relação a questão de ordem suscitada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, para aplicação do artigo 942, do CPC.

Jeane Farias da Silva alega omissão e obscuridade no julgado.

Quanto à omissão, pugna pela manifestação acerca da (in)aplicabilidade do artigo 942, do CPC, ao caso concreto.

No que tange à obscuridade, aduz que ao proferir o voto, majorei os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação e, ao abrir a divergência, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário manteve os honorários advocatícios fixados na sentença. Assim, de acordo com a Embargante, embora tenha havido a redução do valor fixado a título de danos morais, não houve conclusão quanto aos honorários de sucumbência, motivo pelo qual requer o aclaramento do julgado.

Danilo Zanirato, por sua vez, sustenta omissão quanto à responsabilidade solidária do Hospital de Medicina Especializada (corréu). Afirma que a questão não foi analisada.

Assevera que o CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos que participam do serviço, conforme disposto no artigo 7.º, parágrafo único, artigo 14, artigo 25, § 1.º, e artigo 34, bem como que o STJ consolidou o entendimento de que todos os integrantes da cadeia de prestação de serviço devem ser responsabilizados.

Sob esses fundamentos, requer o acolhimento do recuso para que haja manifestação expressa quanto à aplicabilidade do disposto nos artigos 7.º, parágrafo único, 14, 25, § 1.º e 34, todos do CDC, artigos 489, § 1.º, inciso VI, 926 e 927, do CPC, bem como as jurisprudências e precedentes suscitados, além da concessão de efeito modificativo, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária do Hospital.

Contraminuta de Danilo Zanirato no Id. 83613473.

Embora intimada, Jeane Farias da Silva não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tanto Jeane Farias da Silva, quanto Danilo Zanirato, opuseram Recurso de Embargos de Declaração em virtude do Acórdão de Id. 77757990.

Em síntese, a primeira Embargante ajuizou Ação Indenizatória em face do segundo Recorrente e do Hospital de Medicina Especializada S.A. porque, depois de realizar cirurgia cesariana, deixaram material cirúrgico (compressa) no interior de seu abdômen.

Na sentença, foi reconhecida e declarada a ilegitimidade do Hospital Santa Rosa. Os pedidos formulados pela Autora/Embargante foram parcialmente acolhidos e o médico Danilo Zanirato condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A Julgadora singular distribuiu o ônus da sucumbência na proporção de 70% (setenta por cento) à Autora/Embargante e 30% (trinta por cento) ao Embargante Danilo Zanirato, fixou os honorários em 15% (quinze por cento) da condenação e, por fim, condenou a Sr.ª Jeane Farias ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do Hospital Santa Rosa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformados, Jeane Farias da Silva e Danilo Zanirato interpuseram Recurso de Apelação.

Na sessão de 27/01/2021, neguei provimento a ambos os Apelos e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majorei os honorários para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação, distribuídos na proporção fixada na sentença e com observância da regra de suspensividade em relação à Autora/Embargante.

A 1.ª Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, proveu parcialmente o Recurso interposto por Danilo Zanirato para reduzir a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os honorários advocatícios fixados na sentença, pois diante do parcial provimento do Apelo, não há falar em majoração dessa verba.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho, por sua vez, atribuiu à indenização o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por fim, a 1.º Vogal retificou seu voto e também reduziu a verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da divergência quanto ao montante, o 2.º Vogal, suscitou questão de ordem para a aplicação do artigo 942, do CPC, ou seja, para que o julgamento tivesse continuidade em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores. Contudo, a questão de ordem foi rejeitada e, aplicando-se a média aritmética, a indenização por danos morais foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, por unanimidade, a Câmara desproveu o Recurso de Apelação interposto pela primeira Embargante e, por maioria, proveu parcialmente o Apelo interposto por Danlio Zanirato, havendo divergência em relação ao valor da indenização por danos morais, com a ordem de que o montante seja apurado pela média aritmética, bem como em relação a questão de ordem suscitada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, para aplicação do artigo 942, do CPC.

Jeane Farias da Silva
alega omissão e obscuridade no julgado.

Quanto à omissão, pugna pela manifestação acerca da (in)aplicabilidade do artigo 942, do CPC, ao caso concreto.

Do exposto, extrai-se, sem grande dificuldade que o Acórdão não é omisso, pois a questão foi expressamente deliberada e decidida, com a rejeição da questão de ordem suscitada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, de aplicabilidade do citado dispositivo, haja vista que a Câmara sempre adotou o procedimento de abalizar pela média aritmética quando há divergência quantitativa, aplicando o artigo 94, § 5.º, do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual:

§ 5° - Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes.

Assim, não há qualquer omissão no julgado.

No que tange à obscuridade, a Embargante aduz que ao proferir o voto, majorei os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação e, ao abrir a divergência, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário manteve os honorários advocatícios fixados na sentença. Assim, alga que, embora tenha havido a redução do valor fixado a título de danos morais, não houve conclusão quanto aos honorários de sucumbência, motivo pelo qual requer o aclaramento do julgado.

Sabe-se que o vício da obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão, que é capaz de prejudicar a interpretação da motivação.

Neste caso, o Acórdão é de fácil interpretação. Por maioria, o Recurso de Apelação interposto por Danlio Zanirato, foi parcialmente provido. Ou seja, o voto por mim proferido em que neguei provimento a ambos os Apelos e, de conseguinte, majorei os honorários em atenção ao artigo 80, § 11, do CPC, não prevaleceu.

Conforme expressamente exposto pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, diante do parcial provimento do Apelo, não há falar em majoração dos honorários advocatícios, pois consoante orientação do STJ, a referida majoração só é admitida na hipótese de o recurso ser
integralmente
não conhecido, rejeitado ou desprovido. (AgInt no REsp 1854083/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 15/03/2021).

Logo, não há obscuridade no julgado. Diante do parcial provimento do Recurso de Apelação interposto por Danilo Zanirato, os honorários advocatícios fixados na sentença foram mantidos, nos termos do voto da 1.ª Vogal.

Danilo Zanirato
, sustenta omissão quanto à responsabilidade solidária do Hospital de Medicina Especializada (Hospital Santa Rosa). Afirma que a questão não foi analisada.

Assevera que o CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos que participam do serviço, conforme disposto no artigo 7.º, parágrafo único, artigo 14, artigo 25, § 1.º, e artigo 34, bem como que o STJ consolidou o entendimento de que todos os integrantes da cadeia de prestação de serviço devem ser responsabilizados.

Sob esses fundamentos, requer o acolhimento do recuso, a fim de que haja manifestação expressa quanto à aplicabilidade do disposto nos artigos 7.º, parágrafo único, 14, 25, § 1.º e 34, todos do CDC, artigos 489, § 1.º, inciso VI, 926 e 927, do CPC, bem como as jurisprudências e precedentes suscitados, além da concessão de efeito modificativo, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária do Hospital.

Desde logo, importa lembrar que para atender o requisito de admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, basta que a matéria versada seja amplamente deliberada e decidida na instância inferior.

Com efeito,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, a questão concernente à responsabilidade solidária do Hospital Santa Rosa foi amplamente analisada e fundamentadamente decidida.

Eis o que consta no voto condutor:

[...] o desafio que se apresenta se direciona à responsabilidade da instituição hospitalar pelo erro médico ocorrido em suas dependências.

Primeiramente, é pacífico o entendimento de que há relação consumerista entre paciente e hospital, à luz do artigo 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em segundo lugar, a jurisprudência vem se firmando no sentido de afastar a responsabilização objetiva da instituição hospitalar quando o dano decorrer de conduta única do médico e este não possuir qualquer vínculo com o nosocômio, situação em que o estabelecimento não deve ser responsabilizado, ainda que o procedimento, atendimento, ou cirurgia, tenha ocorrido nas suas dependências.

A propósito:

CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO PRATICADO POR MÉDICO NÃO CONTRATADO PELO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRIBUIÇÃO AFETA EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO MORAL E A CONDUTA INERENTE AO TRATAMENTO HOSPITALAR. 1. Ação de compensação por dano moral ajuizada em 04.03.2002. Agravo em Recurso especial concluso ao gabinete em 22.09.2016. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o recorrente possui responsabilidade civil por erro médico cometido por profissional que não possui vínculo com o hospital, mas utiliza as dependências do estabelecimento para a realização de internação e exames. 3. Por ocasião do julgamento do REsp 908.359/SC, a Segunda Seção do STJ afastou a responsabilidade objetiva dos hospitais pela prestação de serviços defeituosos realizados por profissionais que nele atuam sem vínculo de emprego ou subordinação. Precedentes. 4. A responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente à instituição de saúde. 5. Quando a falha técnica é restrita ao profissional médico sem vínculo com o hospital, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar. 6. Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.635.560 - SP (2016/0254982-3) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJE 14/11/2016.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PELO HOSPITAL PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a "responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital. Nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, mormente quando este não tem vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição -, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar" (REsp 908.359/SC, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 17/12/2008). Decisão agravada mantida. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1739397/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 27/08/2018).

Desta forma, por se tratar de negligência médica, cujo profissional não integra o quadro da instituição hospitalar Apelada, a excludente de responsabilidade há de ser reconhecida, nos termos do §3º, do artigo 14, do CDC.

Do trecho transcrito, é fácil a percepção de que a Câmara concluiu que pela inexistência de responsabilidade solidária do hospital, em consonância com o entendimento do STJ, segundo o qual:

[...] a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)"; "se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição - não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima" (REsp 1.769.520/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 24.5.2019)”.
(AgInt no AREsp 1643326/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

Assim, não há omissão, a tese foi amplamente deliberada e, insisto, fundamentadamente rejeitada.

Com tais considerações,
rejeito ambos os Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021